Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-17.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702114-17.2019.8.07.0006 RECORRENTE: EVERSON MARQUES FERREIRA RECORRIDOS: ROBERTO DARTANGNAN CERAVOLO CHIAVICATTI, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu da Apelação, por entender que as razões do apelante estão em total dissonância dos fundamentos da sentença apelada. 2. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. 3. Mostram-se dissociadas as razões do recurso que não guardam relação com o os termos decididos no julgado atacado. Precedentes. 3.1. In casu, o apelo limitou-se a informar o percentual de indeferimento/ extinção dos processos pelo Judiciário e o suposto desconhecimento do juízo singular acerca da situação fundiária abarcada nos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, 6o, 85, 141, e 357, incisos I a V, todos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional diante de suposta omissão quanto aos argumentos ventilados. Ainda, na petição de ID 20975507, suscita Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, consoante o disposto no artigo 976 do Código de Processo Civil. II – De início, pontuo que é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.” (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/3/2020). Fixada a referida premissa, verifico que o recorrente interpôs dois recursos especiais, um em 5/8/2020 e outro em 29/10/2020, o que implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do segundo recurso especial interposto (ID 20976559). O recurso de ID 18366150 é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 85, 141, e 357, incisos I a V, todos do Código de Processo Civil, pois “Não se conhece do recurso se a parte não indicar a alínea do permissivo constitucional na qual se embasa a irresignação. Aplicação da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1560154/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no REsp 1777352/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). Quanto ao pedido de ID 20975507, distribua-se o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas à Câmara de Uniformização, nos termos dos artigos 303 do RITJDFT, e 977 do Código de Processo Civil, instruindo o expediente com cópia da petição de ID 20975507. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010